Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, quando as alegações do recorrido tratam do próprio mérito do recurso, afastando-se de qualquer impugnação processual acerca dos pressupostos de conhecimento recursal.

2. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC.

3. Havendo solidariedade entre a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, a competência para análise do feito será da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

4. O instituto processual do chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar de tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra o qual devedor proporá a execução.

5. Inexistente a fixação de honorários advocatícios na origem, descabe falar em majoração de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.